Tribunal: TJDFT
Processo: 0722437-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE 15% DOS RENDIMENTOS BRUTOS DO ALIMENTANTE, DEDUZIDOS OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS E DE QUE ESTE REINCLUA OU MANTENHA A ALIMENTADA EM PLANO DE SAÚDE COM AS MESMAS COBERTURAS E CONDIÇÕES ANTERIORMENTE USUFRUÍDAS OU CONTRATE PLANO COM AS MESMAS COBERTURAS. PLANO ANTERIOR COM ABRANGÊNCIA NACIONAL. OFERTA DE PLANO COM ABRAGÊNCIA REGIONAL. DESCUMPRIMENTO DA SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso em exame, que trata de cumprimento provisório de sentença de alimentos, tendo sido determinado que o alimentante mantenha ou reinclua a alimentada no plano anterior ou, na impossibilidade, que contrate plano com as mesmas coberturas, não importa em cumprimento da determinação judicial a contratação de plano com cobertura regional, quando o plano anterior ofertava cobertura nacional à alimentada.
2. Agravo de instrumento CONHECIDO e IMPROVIDO.